Tribunal: TJSP
Processo: 1011176-91.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação declaratória cumulada com restituição de valores. Condomínio de finalidade exclusivamente comercial. Classificação como uma única economia. Os edifícios destinados ao uso comercial foram expressamente excluídos do regime de cobrança por múltiplas economias. Aplicação do Decreto Estadual no 41.446/96. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação declaratória cumulada com restituição de valores. Condomínio de finalidade exclusivamente comercial. Classificação como uma única economia. Os edifícios destinados ao uso comercial foram expressamente excluídos do regime de cobrança por múltiplas economias. Aplicação do Decreto Estadual no 41.446/96. Inexistência de violação ou incompatibilidade com a Lei no 11.445/2007 e com o Decreto Federal no 7.217/2010. Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação em casos de existência de várias economias, embora a aferição do consumo seja feito por meio de um único hidrômetro. Caso em tela que se trata de economia única. Recurso não provido.